Tribunal: TJDFT
Processo: 0715499-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: Consumidor. Agravo de Instrumento. Não há fundamento que infirme a probabilidade do direito alegado que fundamentou o deferimento da tutela de urgência com determinação de fornecimento do medicamento para o tratamento de câncer conforme solicitado pelo médico assistente. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamento para tratamento de câncer pelo plano de saúde privado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o tratamento é experimental e off-label sendo justificada a recusa, visando afastar o fundamento da probabilidade do direito da tutela de urgência deferida.
III. Razões de decidir
3. Da leitura dos arts. 17, inc. I, e 24 da Resolução Normativa ANS n. 465/2021, que regulamenta o art. 10 da Lei n. 9656/1998, constata-se que foi estabelecida excepcionalidade ao uso de medicamentos off-label para diversos tratamentos, inclusive de câncer.
4. É entendimento consolidado do STJ, de que se mostra abusiva a recusa do plano de saúde de custeá-lo conforme prescrição de médico que assiste o paciente no tratamento contra o câncer, mesmo que o medicamento, registrado na ANVISA, tenha indicação diversa da descrita na bula (off-label).
5. Não há fundamento que infirme a probabilidade do direito alegado que fundamentou o deferimento da tutela de urgência com determinação de fornecimento do medicamento para o tratamento de câncer conforme solicitado pelo médico assistente.
6. O valor fixado a título de astreintes é razoável e proporcional à obrigação determinada judicialmente e não se mostra excessivo, atendendo à finalidade a que se destina, não se vislumbrando o enriquecimento sem causa alegado.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido
Tese de julgamento: “Não há fundamento que infirme a probabilidade do direito alegado que fundamentou o deferimento da tutela de urgência com determinação de fornecimento do medicamento para o tratamento de câncer conforme solicitado pelo médico assistente.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Lei n. 9.656/1998, arts. 10 e 35-G. Resolução Normativa ANS n. 465/2021, arts. 17, inc. I e 24.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608. REsp n. 2.204.765/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025; AgInt nos EAREsp n. 2.720.317/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 15/4/2025; AgInt no AREsp n. 2.661.875/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025.